Tribunal: STF
Processo: HC 203258
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Ministério Púbico Federal denunciou o paciente, considerado o crime do artigo 1º, incisos I e II (sonegação fiscal), da Lei nº 8.137/1990, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva) do Código Penal. Narrou que, na condição de responsável pela empresa Tio Jorge Indústria e Comércio de Cereais Ltda., omitindo informação, reduziu tributos, prestando declaração falsa e fraudando a fiscalização concernente a Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, PIS/Cofins e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, referentes aos anos-calendário 2001 a 2003, no montante de R$ 43.121.138,71, considerados acessórios.
    O Juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, em 15 de julho de 2011, recebeu a peça – processo-crime nº 0031267-15.2011.4.013500. 
    O Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia/GO, onde passou a tramitar o processo, condenou-o a 4 anos de reclusão, no regime aberto. Impôs a pena-base em 3 anos de reclusão, considerados o piso de 2 e o teto de 5 anos, assentando negativas as consequências da prática criminosa. Fez incidir, em 1/3, a regra da continuidade delitiva. Substituiu a pena por duas restritivas de direitos. 
    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento a apelação. Recurso especial teve sequência indeferida.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o agravo em recurso especial nº 1.507.487/GO. A Sexta Turma negou provimento a agravo. Recurso extraordinário teve sequência indeferida. A Corte Especial inadmitiu agravo.
    Os impetrantes sustentam a prescrição da pretensão punitiva, observada a pena em concreto – 3 anos de reclusão, sem o aumento decorrente da continuidade delitiva. Dizem transcorridos mais de 8 anos entre o cometimento dos crimes e a data do recebimento da denúncia. Articulam com os artigos 109, inciso IV, e 119 do Código Penal e o verbete nº 497 da Súmula do Supremo.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. Buscam, alfim, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
    Consulta, em 17 de junho de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou não ocorrida a preclusão maior do título condenatório.
    2. Ante a pena fixada – 3 anos de reclusão, excluído o aumento decorrente da continuidade delitiva –, a prescrição dá-se em 8 anos – artigo 109, inciso IV, do Código Penal. 
    Embora relacionado a fatos ocorridos de 2001 a 2003, o crime foi constatado a partir de processo fiscal deflagrado em 17 de fevereiro de 2004 (documento nº 2, folha 31), vindo a consumar-se apenas em 28 de agosto de 2009, quando da constituição definitiva do crédito tributário – verbete vinculante nº 24 da Súmula:
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.
    Consideradas as datas da consumação do crime – 28 de agosto de 2009 – e do recebimento da denúncia – 15 de julho de 2011 –, não transcorreu período suficiente ao reconhecimento da prescrição.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator